Tribunal: TJDFT
Processo: 0702074-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702074-77.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE DO NASCIMENTO DECISÃO 1. O BB agrava contra capítulo da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (id 55130189), que, em liquidação individual provisória da sentença coletiva exarada pela Justiça Federal na ACP 0008465-28.1994.4.01.3400, indeferiu o pedido do credor para que o banco exiba os SLIPS/XER da operação e concedeu ao devedor o prazo de 15 dias para apresentar nova memória de cálculo, pois deixou de aplicar os juros de mora na forma estabelecida no título judicial liquidando e na decisão de id. 163072125, ou seja, a contar da data de citação na ação civil pública primigênia. Alega, em síntese, que os juros de mora devem ser contados a partir da citação em cada uma das liquidações/execuções individuais e não da citação da ação coletiva, considerando o CCB 397, parágrafo único. Subsidiariamente, sustenta que os juros de mora sejam contados a partir da citação na ação civil pública originária, nos termos do REsp repetitivo 1.370.899/SP, ou seja, a partir de 21/07/94, data em que o Banco foi citado na ACP no 94.0008514-1 Aponta perigo de dano na possibilidade de grave prejuízo ao agravante e, por conseguinte, o objeto do presente recurso ser prejudicado. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Pretende o agravante que o termo a quo dos juros de mora seja a data da citação efetivada nos autos da liquidação, entretanto, conforme consignado na própria decisão agravada, a matéria foi objeto de decisão no id 163072125 – autos principais, que dispôs: “(...). No que pertine ao termo "a quo" da incidência dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou, no julgamento de recurso repetitivo representativo de controvérsia, o entendimento de que "(...) Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior" (REsp 1361800/SP, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014), não merecendo tal tema maiores digressões. (...).” O agravante tomou ciência dessa decisão em 03/07/23, conforme consta da aba “expedientes, do PJe. Assim, o prazo para recurso teve como termo a quo 04/07/23 e ad quem 24/07/23. Entretanto, o agravo foi interposto somente no dia 24/01/24. Logo, é inadmissível o presente recurso que, a pretexto de impugnar suposta decisão interlocutória posterior, volta-se, em verdade, contra a antecedente, acobertada pela preclusão. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR